Tribunal: TJSP
Processo: 1105701-60.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427919
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105701-60.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CÁSSIO BLOS
LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CAPRIMAR TRANSPORTES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105701-60.2019.8.26.0100 -Voto no 21130
2
Voto no 21130
Apelação no 1105701-60.2019.8.26.010
Apelantes: Cássio Blos Lopes
Apelado: Caprimar Transportes Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz Sentenciante: Laura de Mattos Almeida
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cheque. Embargante que,
genericamente, alega ausência de prova da relação negocial
subjacente. Cheque que é título de crédito não causal,
revestido com as características da literalidade, autonomia e
abstração.
Embargante
que
não
se
desincumbiu
de
demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que
lhe competia. Sentença de improcedência mantida. Apelo
desprovido.
CÁSSIO BLOS LOPES opôs-se à execução que lhe move
CAPRIMAR TRANSPORTES LTDA, alegando, em resumo, inexistência de
relação jurídica entre as partes. Alega a inexequibilidade do cheque (n.
000073 - Banco Santander - agência 0219), pois não comprovada pela
embargada a relação obrigacional que deu origem ao título, não
esclarecendo, dessa forma, qual a relação jurídica que teria dado causa à
emissão do cheque.
Os embargos à execução foram julgados improcedentes, nos
termos da sentença de fls. 62/64.
Apela o embargante. Alega que os documentos acostados na
inicial da execução não comprovam a causa debendi. Foram produzidos de
forma unilateral, e não contém assinatura do apelante, não se podendo dizer
que o cheque exigido vincula-se a quaisquer dos fatos alegados pela
credora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105701-60.2019.8.26.0100 -Voto no 21130
3
Isento de preparo, o recurso foi processado e contrariado.
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar de intempestividade do apelo.
A sentença monocrática foi disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico em 14/02/2020, sexta-feira (fls. 65), considerando-se
publicada no primeiro dia útil subsequente (17/02/2020 - segunda-feira).
O recurso foi interposto dia 11/03/2020, dentro, portanto, do
prazo recursal, uma vez que deve ser contabilizada a suspensão processual
referente ao recesso de carnaval entre 24 a 26 de fevereiro de 2020.
O recurso, portanto, é tempestivo.
Quanto ao mérito, cuida-se de execução de título
extrajudicial, no valor de R$ 26.892,05, fundada em cheque.
Insiste o apelante na ausência de demonstração da causa
debendi, a legitimar a emissão do cheque executado.
Segue-se que o embargante não nega a emissão e a assinatura
do cheque objeto de execução. Apenas, como referido, alega a inexistência
da relação negocial subjacente.
Como o cheque possui natureza de ordem de pagamento à
vista, e não causal, é dotado de autonomia e abstração.
Basta ao credor juntar a cártula com o preenchimento dos
requisitos legais, cumprindo ao embargante o ônus de demonstrar eventual
inexistência da causa debendi ou inexigibilidade do título
O cheque, portanto, é exigível independentemente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105701-60.2019.8.26.0100 -Voto no 21130
4
qualquer outra causa.
No caso, não obstante as alegações do apelante, denota-se
não haver promovido qualquer ação visando questionar a regularidade da
emissão do cheque.
Ademais, não há qualquer prova que corrobore com as
alegações deduzidas pelo apelante, para desconstituir o título executivo,
ônus que lhe competia.
Ou seja, o apelante não demonstrou a inexistência de relação
jurídica subjacente; aliás, sequer explicita o porquê teria emitido a cártula,
limitando-se a alegar, genérica e unicamente, a ausência de prova da
relação negocial supostamente mantida entre as partes (fls. 01).
O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, assim já
decidiu: “Processo Civil. Embargos do devedor. Instruída a execução com
o título próprio, é do devedor o ônus de elidi-lo. Recurso especial não
conhecido.” (REsp 154.565, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 16/12/2012).
Insta salientar, ainda, que a exequente juntou aos autos
prints de tela de celular do conhecido aplicativo WhatssApp, com troca de
mensagens entre o executado e a credora, pelas quais infere-se que houve
cobrança do valor do cheque, antes mesmo do ajuizamento da execução (fls.
38).
No mais, como o embargante não se desincumbiu do ônus
probatório que lhe competia, e sendo que o título objeto da presente
execução preenche todos os requisitos exigidos pela lei, deve a sentença
monocrática ser mantida.
Ficam majorados os honorários advocatícios para 12% do
valor da causa, observada a gratuidade.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105701-60.2019.8.26.0100 -Voto no 21130
5
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator